Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. OFERTA. NÃO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. APLICAÇÃO DO ART. 30 DO CDC. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Recurso apresentado pela parte autora. Não deve ser conhecido. Verificando-se que a parte não realizou o pagamento do preparo no prazo de 48 horas, de acordo com o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, nem requereu ou se deferiu a gratuidade de justiça, não se conhece do recurso. Assim, como em segunda instância o recorrente está obrigado a recolher custas e preparo, a inexistência dessa comprovação é causa de deserção do recurso, levando ao seu não conhecimento. Recurso não conhecido.
II - Conforme fundamentado na sentença, apenas com as respostas dadas pela empresa à reclamação feita perante à ANATEL já se mostra suficiente para demonstrar a oferta de um ponto de TV, sem qualquer cobrança adicional na fatura. É incontroverso que o ponto de TV restou instalado, mas o serviço não foi fornecido adequadamente e ainda gerou cobrança indevida.
III - A empresa de telefonia não ofereceu solução adequada ao caso e nem conseguiu demonstrar suas alegações no processo, conforme prevê o art. 373, inciso II, do CPC. É que não havendo a juntada do contrato de adesão com a anuência do consumidor através de assinatura do contrato apresentado nas razões recursais e nem de qualquer outro meio comprobatório de suas alegações, a oferta deve ser cumprida. Assim, mostra-se correta a determinação judicial obrigando a empresa a cumprir com a oferta anunciada, a teor do que dispõe o art. 30 do CDC.
IV – Recurso da parte não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e não provido.